Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e PATRICIA LEITE VALLE COELHO para que, querendo, se manifestem quanto ao julgamento do Agravo Interno no REsp n. 1964915/DF, bem como quanto à necessidade de manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do Agravo no REsp n. 1964915/DF e, por fim, quanto aos reflexos incidentes para prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.